Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0711905-88.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que foi veiculada matéria jornalística na rede social Facebook contendo ofensa e difamação. Afirma ser falsa a informação de atuar de forma desidiosa em mais de um processo. Alega que foram expostas informações de sua representação no Sindicato dos Policiais Federais sem verificação da autenticidade. Descreve o trâmite processual dos autos no 0706495-04.2020.8.07.0016, em que figurou como réu em demanda indenizatória. Menciona os parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para limitação do direito de informar. Sustenta violação à sua honra. Busca, liminarmente, a remoção imediata dos conteúdos descritos. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A liberdade de manifestação do pensamento, ressalvada a vedação ao anonimato, representa garantia constitucional indissociável do Estado Democrático de Direito (artigo 5o, IV, da CFRB). De idêntica estatura constitucional, encontra-se a inviolabilidade da honra e imagem das pessoas (artigo 5o, X, da CFRB), assegurada eventual indenização na hipótese de sua violação. Ancorando-se nessas premissas, a determinação imediata de remoção de conteúdo em rede social, quando decorrente de hipotética matéria jornalística, só se justifica nas hipóteses em que for flagrante a ilegalidade da publicação, ainda que a manutenção do suposto conteúdo difamatório tenha efeitos danosos na vida profissional ou privada do ofendido. Na hipótese sob exame, trata-se de matéria publicada pelo portal “Todahoraweb.com” apontando que o agravante é réu em processo por desídia, sinalizando ainda que há outras demandas similares. Para embasar as alegações, o autor do texto se reporta ao pedido indenizatório autuado sob o no 0706495-04.2020.8.07.0016, em que o agravante figura como réu. Para que o agravante se desincumbisse do ônus de comprovar a probabilidade do direito indispensável à concessão da tutela de urgência recursal, era imprescindível a juntada dos documentos inerentes à demanda indenizatória e o atual trâmite processual do pedido. Portanto, assiste razão ao juízo singular quando afirma que a questão demanda dilação probatória para melhor equacionamento das alegações. Sob outra ótica, é imprescindível a formação do contraditório para verificar qual o embasamento do responsável pela matéria jornalística para apontar a “contumácia na desídia profissional”. É fato notório que a atuação de um advogado não se circunscreve aos limites territoriais do Distrito Federal, cabendo ao agravado comprovar as alegações. Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento da inviabilidade da imediata determinação de remoção de conteúdo: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. REMOÇÃO DO CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. A colisão de direitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele que se mostra mais suscetível a um perigo de lesão. A liberdade de manifestação de pensamento, não obstante seja um dos pilares da democracia, deve ser relativizada quando em confronto com outros direitos fundamentais, mormente aqueles de caráter personalíssimo, considerados invioláveis pela Constituição (art. 5o, inciso XI). In casu, tenho que os comentários postados na rede social não desbordam o exercido do direito da liberdade de expressão, mostrando-se descabida a pretensão da autora para que seja determinada a remoção do referido conteúdo da rede social. (Acórdão 1093468, 20160110610912APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 7/5/2018. Pág.: 267/274) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DE COMENTÁRIOS OFENSIVOS DISPONIBILIZADOS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 273, CPC AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que não se encontram presentes, de forma concomitante, os pressupostos exigidos pelo art. 273, do CPC, visto que apesar de existir verossimilhança quanto à publicação de comentário por parte da ré, o mesmo não pode ser dito quanto à alegada natureza injuriosa e difamatória do conteúdo, que justifique a imediata intervenção judicial, de modo a se determinar a remoção da publicação impugnada da internet. 2. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo das declarações expostas na rede social (facebook) é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal e após colhidas as provas, não se podendo decidir quanto ao seu conteúdo abusivo em sede de antecipação dos efeitos da tutela. 2.1. Precedente da Casa: "2. Na hipótese vertente, pretende a autora, no início da lide, obrigação de fazer dirigida ao provedor de internet réu concernente à retirada do conteúdo difamatório noticiado nos autos, imputando-lhe a responsabilidade pelos danos morais que teriam advindo da veiculação da notícia considerada lesiva. A questão de fundo discutida na ação originária, das circunstâncias relativas ao ato ilícito apontado, é matéria que convém apreciar por ocasião de decisão de mérito, após colhidas todas as provas e esclarecidos os fatos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (20110020228136AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 28/02/2012). 3. Conclui-se que o autor não se desincumbiu do encargo de demonstrar a apontada abusividade no conteúdo questionado, e que, a princípio, deve ser prestigiado o direito à liberdade de manifestação, consagrado constitucionalmente pelo art. 5o, IV e IX, da Constituição Federal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 750843, 20130020253228AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/1/2014, publicado no DJE: 22/1/2014. Pág.: 141) Trata-se, pois, de situação na qual se encontram em conflito concorrentes e distintos interesses jurídicos, i. é, de um lado o direito de dimensão coletiva consistente na liberdade de expressão e informação por veículo noticioso; e, e de outro o direito individual à imagem e reputação. Nesse prisma, a tutela jurídica pende sua preferência para favorecer do interesse coletivo, sem prejuízo de sanção concreta ao abuso que porventura restar evidenciado ao ferir ilicitamente direito individual. Portanto, se à primeira vista não há como prestigiar a eleição do interesse individual em face do limitado conjunto probatório concernente à fase inicial do conflito que se inaugurou na fase processual, restará que - na hipótese de abuso ou qualquer ilegalidade porventura cometida pelo agente da comunicação ou informação ilícita - deverá o agente reparar ou compensar o dano injusto causado ao indivíduo na sua esfera particular. Demais disso, excertos da peça recursal informam que a veiculação foi impulsionada pelo "Jornal TODA HORA", de modo que assim - conclui-se provisoriamente - a agravada, na qualidade de mero portal de acesso à Internet, por si mesma não empreendeu ação ou incorreu em omissão ilícita que assim subsumisse na condição de agente responsável pela suposta violação ou ameaça ao direito individual do autor, para figurar no pólo passivo da lide proposta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da r. decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Considerando a comprovação de que o sistema de emissão de custas estava inoperante (id 15811730), concedo prazo de 5 dias para o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator